Tribunal: STF
Processo: ARE 1605062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCRETIZAÇÃO DE ORDEM PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL N. 2.052.201/SC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. NOVO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME E EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2°, INCISOS V E VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. AVENTADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A NARCOTRAFICÂNCIA EMPREENDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E DE MOTIVOS PARA DESACREDITAR NAS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, ADEMAIS, QUE DÃO MARGEM À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA EXORDIAL. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. CRIMES CONEXOS QUE TAMBÉM DEVERÃO SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE OS BENS PROVINHAM (NUMERÁRIO) OU ERAM UTILIZADOS (VEÍCULO AUTOMOTOR E APARELHO CELULAR) PELO RECORRENTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBJETOS QUE AINDA INTERESSAM À PERSECUÇÃO CRIMINAL. EXEGESE DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA. POR FIM, REMESSA DOS AUTOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR PARA QUE SEJA APURADA A CONDUTA DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO FLAGRANTE QUE CABE À PRÓPRIA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "[...] Não se pode afastar a legalidade, que presumidamente reveste a atividade policial, com a simples negativa de autoria e consequente suposição do flagrante ter sido forjado, principalmente quando as alegações feitas pela defesa, em juízo e fora dele, carecem de qualquer elemento comprobatório, e os depoimentos prestados pelas autoridades responsáveis pela apreensão são todos harmônicos entre si". (TJSC - Apelação Criminal n. 2013.009026-7, da Capital, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 08/10/2015).
2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime doloso contra a vida, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para, soberanamente, apreciar e dirimir as dúvidas acerca da participação do acusado no crime.
3. Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente infundadas. Do contrário, deverão ser submetidas à apreciação do Júri.
4. Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação dos delitos considerados conexos, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto às figuras criminosas em questão.
5. Inexistente sentença final transitada em julgado, não podem ser restituídos os bens e valores apreendidos, enquanto interessarem ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal).
6. O próprio advogado pode, sem que seja necessário a intervenção do Judiciário, encaminhar as peças que julgar necessárias à Corregedoria da Polícia Militar para que seja apurada a conduta dos policiais militares que atuaram no flagrante.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente